Tribunal: TJMT
Processo: 1012886-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012886-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - CPF: 008.902.581-47 (ADVOGADO), GILMAR RODRIGUES DA SILVA EIRELI - CNPJ: 34.971.137/0001-05 (AGRAVANTE), BRUNO CASAGRANDE E SILVA - CPF: 892.767.441-34 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), VALDECIR JUSTINO FEO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 24.065.165/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR – PEDIDO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SOMENTE AO FINAL DO PROCESSO – PROVIDÊNCIA VEDADA PELO ART. 233, §2o, DA CNGC – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O art. 233, “caput”, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT) estabelece que “a taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita”, ou seja, deixa muito claro que a regra de recolhimento imediato das custas só é excepcionada quando não há custas (hipótese de isenção), ou quando deferido pedido de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §§1o, 2o e 3o, do CPC, benefício este que, como se sabe, é reservado àqueles que demonstram hipossuficiência financeira, o que nunca se cogitou no caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012886-02.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GILMAR RODRIGUES DA SILVA EIRELI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da “
Medida Cautelar
” (Número Único 1002515-12.2021.8.11.0086), ajuizada pelo agravante contra VALDECIR JUSTINO FEO & CIA LTDA - ME, indeferiu pedido de pagamento das custas processuais ao final da lide por entender que “
não há previsão para tal finalidade
”, mas permitiu o parcelamento “
em até seis vezes, nos termos do artigo 233, § 3°, incisos I e II, da CNGC do TJMT
” (cf. Id. no 94821469 - págs. 1/3).

O agravante expõe que, no caso, as custas judiciais alcançam o valor de R$ 11.950,00, e diz que não possui condições de pagar esse valor, nem mesmo de forma parcelada, pois sofreu “
uma abruta e imotivada rescisão contratual, de forma que a agravada suspendeu os pagamentos dos serviços já desenvolvidos
”; ressalta que “
não busca a isenção das custas judiciais, mas sim, a possibilidade de adimpli-las no momento do recebimento dos valores que tem direito
” (cf. Id. no 94821465 - pág. 7).

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja autorizado a pagar as custas apenas ao final do processo; de imediato, requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no
79263455 - pág. 8
).

A decisão proferida em 26.07.2021 admitiu a interposição do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à interposição e ordenou o regular processamento do recurso (cf. Id. no 95613993).

Intimada (cf. Id. no 97538996), a agravada deixou transcorrer o prazo legal sem ofertar contrarrazões ao recurso (cf. Id. no 101811957).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 3 de dezembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 233, “
caput
”, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT) estabelece que “
a taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita
”, ou seja, deixa muito claro que a regra de recolhimento imediato das custas só é excepcionada quando não há custas (hipótese de isenção), ou quando deferido pedido de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §§1o, 2o e 3o, do CPC, benefício este que, como se sabe, é reservado àqueles que demonstram hipossuficiência financeira, o que nunca se cogitou no caso.

Para além dessas duas hipóteses, o art. 233, §2o, da CNGC, chove no molhado: “
é vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final
”.

A propósito, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – SÚMULA 481 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECOLHIMENTO AO FINAL – VEDAÇÃO – NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA – PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE EM ATÉ 06 VEZES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (Súmula 481 do STJ). O pedido de Recuperação Judicial da empresa não é suficiente para autorizar o deferimento da justiça gratuita. O recolhimento das custas processuais tem de ocorrer no ato da distribuição da inicial, e é vedado fazê-lo no final do processo (art. 233, caput e §2o da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC). Todavia, é permitido o parcelamento em até 06 vezes (inciso I do mesmo artigo). (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Recurso de Agravo de Instrumento no 1013849-10.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 06/10/2021 - DJE 13/10/2021)

EMENTA: E
MBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 99, §2o, CPC – PEDIDO DE RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final. (
TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Recurso de Agravo de Instrumento no
1007014-06.2021.8.11.0000
– Rel.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
- J
ulgado em 11/08/2021
-
DJE de 15/08/2021).

“
EMENTA:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO ALTERNATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA LIDE - OMISSÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO POSTERIOR DAS DESPESAS PROCESSUAIS - RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. (...) II - Ao analisar os requisitos da gratuidade da justiça, cabe ao julgador as seguintes hipóteses: deferir ou indeferir a gratuidade da justiça, isentar a parte de algumas despesas processuais ou facultar o pagamento parcelado das mesmas (art. 98, §§ 5o e 6o do CPC), não havendo na legislação de regência dispositivo autorizador do diferimento das despesas processuais para o final da demanda” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RED 1016841-12.2019.8.11.0000 – Desa. Rela. SERLY MARCONDES ALVES – Julgado em 11/03/2020 - DJE 16/03/2020).

A bem da verdade, a medida representa concessão de justiça gratuita
full time
, pois, enquanto a demanda pender de julgamento definitivo o litigante ficará isento de qualquer ônus financeiro, e, se finalmente se sair vitorioso, nada recolherá, já que os ônus sucumbenciais serão atribuídos à parte vencida; por outro lado, dificilmente responderá pelas despesas processuais na hipótese de sucumbir, eis que aqui, como mostra a experiência, a choradeira da hipossuficiência econômica é invariavelmente derramada no interesse da obtenção da isenção definitiva, talvez daí tenha surgido a motivação para a edição do tipo de norma como aquela contida no art. 233 do CNCG.

De qualquer maneira, não há razões fáticas à concessão da faculdade do recolhimento das custas apenas ao final, já que a chave para a decifração do enigma posto é a “hipossuficiência econômica”, hipótese diversa da dos autos, mesmo porque, a questão foi indeferida pelo magistrado singular que autorizou, tão somente, o parcelamento das custas processuais de preparo da inicial, nos termos do artigo 98, §6o.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela empresa agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022